Tribunal: TJBA
Processo: 8009762-95.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009762-95.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOELITO DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA LÍCITA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, ajuizada em face de Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., sob o fundamento de que a invalidez alegada pelo autor decorre de doença preexistente à contratação do seguro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento;
e,
(ii) saber se a negativa de cobertura securitária foi legítima.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ao julgamento do mérito, não havendo cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes.
4. O autor não comprovou a ocorrência de acidente após a vigência do contrato, tampouco apresentou elementos que demonstrassem a relação entre o sinistro e a invalidez alegada.
5.
Os relatórios médicos acostados evidenciam a existência de doença preexistente à contratação do seguro, sendo lícita
negativa de cobertura securitária,
consoante
Súmula 609 do STJ.
6. Inexistindo ato ilícito, não há
que falar em condenação da acionada ao pagamento de danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "É lícita a negativa de cobertura securitária quando comprovada a preexistência de doença incapacitante antes da contratação do seguro, inexistindo responsabilidade civil da seguradora."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8009762-95.2022.8.05.0072
,

em que figura como apelante,
LEILANE SENA DOS SANTOS
, e apelado,
BANCO

BRADESCO
S.A.
e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITA
R
A
S
PRELIMINAR
ES
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.